Tribunal: TJSP
Processo: 1037890-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Bloqueio de prontuário do condutor por suspeita de fraude – Pretensão de desbloqueio – Impossibilidade – Não demonstrado vícios no processo administrativo que culminou com o cancelamento da CNH do impetrante – Segurança denegada - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037890-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante EVALDO SANTOS DE SOUZA, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037890-30.2019.8.26.0053 - Voto 32.520
2
Voto no 32.520
APELAÇÃO CÍVEL no 1037890-30.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: EVALDO SANTOS DE SOUZA
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
Interessado: GERÊNCIA DE PROCESSO DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO
DE CONDUTORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN
(Juízo de Primeiro Grau: Emilio Migliano Neto)
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Bloqueio de
prontuário do condutor por suspeita de fraude Pretensão de
desbloqueio Impossibilidade Não demonstrado vícios no
processo administrativo que culminou com o cancelamento
da CNH do impetrante Segurança denegada - R. Sentença
mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
impetrante contra a r. sentença de fls. 100/105, cujo relatório é adotado,
que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. Sem
condenação em honorários advocatícios. Custas e despesas processuais
pelo impetrante, observada a gratuidade concedida.
Afirma que o documento juntado a fls. 22 aponta
inexistência de procedimento administrativo. Alega que apresentou
defesa prévia e recurso administrativo tempestivamente, razão pela qual
o cancelamento de sua CNH é inadmissível. Assevera que não teve
ciência da decisão que o penalizou (fls. 110/115).
Apresentadas contrarrazões a fls. 119/122.
Processado o recurso, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037890-30.2019.8.26.0053 - Voto 32.520
3
É o Relatório.
Trata-se
de
ação
mandamental
pela
qual
o
impetrante busca o desbloqueio de sua CNH, julgada improcedente em
Primeiro Grau.
Conforme informações prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 55/80), o prontuário de motorista do Impetrante foi
bloqueado ante a suspeita de irregularidade no procedimento de
habilitação, após trâmite de processo administrativo.
E, de acordo com a documentação acostada aos
autos pela área técnica do DETRAN: “o condutor foi processado pela
Portaria 42/2016, sendo-lhe encaminhado mandado de citação para
apresentação de defesa... o processo transitou em julgado e o prontuário
do condutor foi excluído” (fls. 59).
Depreende-se dos documentos de fls. 58/92 que, de
fato, houve processo administrativo individualizado e que o impetrante foi
citado e apresentou defesa prévia.
Houve decisão de cancelamento da CNH, que teria
transitado em julgado, ante a ausência de recurso administrativo.
E, as cópias dos ARs e da certidão emitida pela
PRODESP apontadas pelo recorrente em seu apelo não comprovam suas
alegações.
Verifica-se que a certidão de inexistência de processo
administrativo foi emitida em 16.05.2019, aproximadamente três anos
após encerramento do procedimento 042/2016.
Em 2019 é razoável que o processo administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037890-30.2019.8.26.0053 - Voto 32.520
4
findo há alguns anos não conste mais no sistema.
No tocante às cópias de ARs, não é possível afirmar
qual seria o conteúdo da correspondência. É provável que uma delas seja
a defesa apresentada pelo impetrante, acostada aos autos
administrativos e devidamente apreciada pelo Julgador.

Houve equívoco da autoridade coatora quando da
prestação de informações, ao afirmar que o recorrente não apresentou
defesa.
Contudo, há cópia do procedimento administrativo
que tramitou regularmente, sendo oportunizado ao apelante o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
A controvérsia acerca da notificação é insuficiente
para macular o processo que culminou no cancelamento da CNH do
impetrante, como decidido em Primeiro Grau:
“Ademais ainda que o endereço do impetrante esteja
desatualizado, o § 1o do artigo 282 c/c 241 da Lei Federal no 9.503/97
dispõe: considera válida a notificação enviada ao endereço cadastrado,
ainda que esteja desatualizado. Assim, o cadastro com o endereço
equivocado é de responsabilidade única e exclusiva do impetrante, que
deveria ter atualizado as informações para que pudesse receber a
notificação. Ora, a pendência de notificação, é situação que demanda
cautela e ampla dilação probatória, assegurando-se o contraditório e a
ampla defesa das partes envolvidas, pois, ao menos em tese,
considerando-se os documentos apresentados não há indícios de que
esses procedimentos tenham sido inobservados” (pág. 104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037890-30.2019.8.26.0053 - Voto 32.520
5
Nunca é demais lembrar que se está diante de
mandado de segurança que exige prova prévia do direito violado. Não
demonstrado o direito líquido e certo do apelante, é de rigor a
manutenção da r. sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator